Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-96.2019.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Embargos de Declaração no 1002047-96.2019.8.11.0028.
Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.
Embargantes: MARISNALVA ROICE QUEIROZ JIMENES e ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS.
Embargadas: MARISNALVA ROICE QUEIROZ JIMENES e ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS.
Data do Julgamento: 01/06/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO AFASTADA - EMBARGOS ACOLHIDOS - DECISÃO ANULADA - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Restando comprovado que os embargos interpostos anteriormente são tempestivos, dado o atraso para a juntada do acórdão, resta a contradição evidenciada, sendo imperioso o acolhimento dos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo das partes embargantes. Assim, conheço dos embargos opostos contra o acórdão, porém os rejeito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002047-96.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARISNALVA ROICE QUEIROZ JIMENES - CPF: 020.271.151-02 (RECORRENTE), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO AFASTADA - EMBARGOS ACOLHIDOS - DECISÃO ANULADA - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Restando comprovado que os embargos interpostos anteriormente são tempestivos, dado o atraso para a juntada do acórdão, resta a contradição evidenciada, sendo imperioso o a
colhimento dos embargos de declaração.

2.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo das partes embargantes. Assim, conheço dos embargos opostos contra o acórdão, porém os rejeito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021